Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015149-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TODA LINDA COMERCIO DO VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 21.508.280/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO - CPF: 266.292.228-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 392.656.328-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, apontando que o acórdão embargado teria afirmado, de um lado, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, mas, de outro, teria também determinado a observância dos percentuais mínimos previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, próprios do regime de escalonamento.

Assevera que tais critérios seriam inconciliáveis entre si, porquanto a decisão convalida o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) ao mesmo tempo em que reconhece a incidência dos percentuais mínimos previstos no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (10%), o que favoreceria a pretensão recursal.

Aduz, ainda, que a decisão embargada adotou um “meio termo” entre os dois regimes legais (equidade e escalonamento), solução essa que não encontra respaldo na jurisprudência citada no próprio acórdão.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados
vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

No caso em tela,
a alegada contradição estaria, supostamente, em ter o acórdão reconhecido a fixação de honorários por
equidade, mas
, concomitantemente, ter feito remissão ao escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, cuja faixa inicial seria de 10%, conforme aduzido pelo embargante.

Ocorre que, ao compulsar o acórdão embargado (Id. 306017378), verifica-se que o julgado, em sua fundamentação, de forma clara e inequívoca, afirmou:

“Nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado,
os honorários devem ser fixados por equidade
, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076.”
[sem destaque no original]

Mais adiante, o voto explicitamente rechaça a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC:

“Por fim,
não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC,
uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento.”

[sem destaque no original]

E conclui:

“Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.”

Tais excertos demonstram, de forma inequívoca, que não há proposições contraditórias no julgado, tampouco adoção simultânea dos regimes de equidade e escalonamento.

Ao contrário, a decisão impugnada expressamente rechaça a aplicação do escalonamento legal nos casos em que a verba honorária é arbitrada com base na equidade, justamente por ausência de parâmetro objetivo que permita mensuração do proveito econômico.

A menção aos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, portanto, não configura acolhimento tácito do critério escalonado, mas tão somente reforça a
ratio

decidendi

de que não se pode utilizar o § 8º-A do art. 85 do CPC para fixar honorários por equidade em valores superiores aos previstos no regime escalonado, sob pena de violação à isonomia.

A eventual leitura diversa da parte embargante decorre de interpretação dissociada da fundamentação e da conclusão do julgado, não havendo, pois, proposições logicamente inconciliáveis.

Dessa forma, o que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, matéria insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025